Tribunal: STF
Processo: ARE 1484976
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXEQUENTE PARADIGMA. POSSIBILIDADE. MESMA CLASSE E CARGO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES. COISA JULGADA. TÍTULO CONSOLIDADO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMO BASE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA. 1. Os exequentes comprovaram que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de suas famílias. 2. A concessão da segurança não se limitou a determinar que o reajuste nos vencimentos dos servidores deveria ser feito unicamente nos meses de janeiro e fevereiro de 1990, pois essas datas apenas se referem ao momento em que os reajustes a menor foram realizados. A repercussão disso se estende no tempo, nas remunerações posteriores. 3. Inobstante o mandado de segurança ter sido impetrado pelo sindicato, o título judicial abarca todos os servidores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que, à época do ato coator, percebiam os seus vencimentos em valor inferior a 1/20 (um vinte avos) do subsídio do Secretário da Fazenda. O Supremo Tribunal Federal, a propósito, possui entendimento assente, conforme se depreende da leitura do RE nº 883.642, submetido à repercussão geral, de que os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas fases de execução, independentemente de autorização dos sindicalizados ou mesmo filiação à entidade. 4. O título judicial ora executado é certo, líquido e exigível, dispensando liquidação prévia, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, conforme o julgamento do REsp nº 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 685), de que é possível a execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando a individualização do crédito puder ser feita por meros cálculos aritméticos. 5. A adoção de um exequente como paradigma para as remunerações percebidas entre 1991 e 1993 se justifica, tendo em vista que o próprio ente público não dispõe, em seus assentamentos, dos registros do período. Sendo assim, os exequentes se utilizaram da documentação de um deles, com mesmo cargo, classe, nível e referência, para cálculo de todas as diferenças devidas. 6. Eventual reestruturação remuneratória não atinge o título executivo, que já transitou em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica. 7. O salário do servidor público é dividido em vencimento básico e acréscimos pecuniários permanentes. O reajuste previsto na legislação para os Secretários de Estado incide sobre a remuneração como um todo, tendo em vista a unidade do subsídio do servidor público, nos moldes do artigo 39, §4º, da Constituição Federal. 8. Deve ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE). 9. Honorários pelo ente público, em razão de sua sucumbência. 10. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA” (eDOC 76 – ID: feb54441, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o princípio da irredutibilidade de vencimentos assegura que o montante nominal recebido pelo servidor público deve ser preservado até ser absorvido por quaisquer reajustes futuros na remuneração global, e não apenas por reajustes no próprio vencimento básico.



    Argumenta-se que, uma vez que o princípio da irredutibilidade da remuneração diz respeito à remuneração global, e não apenas ao vencimento básico, o remanescente pode ser absorvido por quaisquer aumentos, reajustes ou reestruturações na remuneração global dos exequentes, e não apenas no vencimento básico (eDOC 90 – ID: 3d78e5b3, p. 9).



    Requer-se, assim, que seja conferida interpretação ao acórdão impugnado que garanta a irredutibilidade apenas com relação à remuneração global, ou seja, de maneira a incluir os acréscimos remuneratórios decorrentes de outras origens que não unicamente o representado pelo aumento direto no vencimento básico.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo, no bojo do qual se reconheceu o direito ao pagamento de diferenças salarias decorrentes do reajuste a menor realizado pelo Estado da Bahia na remuneração de seus servidores públicos.



    Instado a se manifestar sobre a reestruturação da carreira e, consequentemente, sobre a absorção dos reajustes pelas novas remunerações previstas na legislação superveniente, o Tribunal de origem consignou que o título judicial exequendo assegurou o pagamento com relação aos meses em que o reajuste teria sido pago a menor, tendo a reestruturação na carreira sido realizada posteriormente, não atingindo, assim, o valor devido pelo período indicado na sentença, com fundamento da eficácia preclusiva provocada pela coisa julgada já formada no mandado de segurança coletivo.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em relação ao sexto ponto, sem razão o ESTADO DA BAHIA. Eventual reestruturação remuneratória não atinge o título executivo, que já transitou em julgado. Apenas modificará a forma de pagamento, a partir da vigência da nova lei. Mas tal fato não poderá atingir os valores reconhecidos judicialmente e a respeito dos quais já houve discussão transitada em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica. 



    A edição da lei, com a reestruturação remuneratória, somente produz efeitos perante os processos submetidos, ainda, à fase de conhecimento. Nesses casos, será possível discutir o eventual direito dos servidores à forma de pagamento anterior. No entanto, os processos que se encontram em fase de execução não podem mais ser atingidos, sob pena de violação da coisa julgada.



    (...)



    Destaque-se que a presente execução individual tem a ver com o pagamento das parcelas já consolidadas. Ou seja, ainda que haja reajuste na remuneração dos servidores, o direito certificado pelo título judicial transitado em julgado deve ser garantido, com o pagamento respectivo, pois, à época, o ente público pagou a menos aos servidores, os quais fazem jus ao recebimento das diferenças estabelecidas judicialmente. O fato de ter o ESTADO DA BAHIA editado nova lei não atinge essa situação” (eDOC 76 – ID: feb54441, p. 13)  



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem resguardou os efeitos da sentença coletiva com fundamento na existência de coisa julgada a obstar a rediscussão quanto à eventual eficácia de norma superveniente que reestruturou as carreiras cujos servidores pretendem o reajustamento. Em contrapartida, o recurso extraordinário limitou-se a fundamentar os motivos pelos quais entende ser aplicável ao caso a reestruturação mencionada, assim como a utilização da remuneração global como parâmetro para o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Assim, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão, remanescendo fundamento suficiente para preservar o acórdão do Tribunal de origem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Princípio da indivisibilidade da chapa. Registro de candidatura. Indeferimento. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1391747 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1365104 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022 – grifo nosso)  



    Além disso, é possível notar que a controvérsia quanto ao valor de referência recebido pelos servidores públicos à luz do qual será aplicado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, se a remuneração global ou se o vencimento básico, não fora objeto de impugnação no recurso de apelação, limitando-se o recorrente a alegar a existência de norma local a realizar a reestruturação da carreira naquela oportunidade. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, vedada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido” (RHC 208516 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente